Tribunal: STF
Processo: Rcl 43100
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Pedro Henrique Bento Augusto, apontando como autoridade reclamada o Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal em Campinas – 4º RAJ, por alegada violação à Súmula Vinculante n. 56. 
    Afirma que o reclamante obteve decisão concessiva de progressão ao regime semiaberto, no bojo do processo n. 0005380-26.2018.8.26.0502, entretanto permanece mantido ilegalmente no regime fechado, na Penitenciária Itirapina I. (eDOC 1, p. 3)
    Alega que “considerando o cenário de pandemia, a situação carcerária do país (já considerada inconstitucional pelo STF), a previsão expressa da Súmula Vinculante 56 do STF, a prova de que o local em que o sentenciado está preso se encontra superlotado, mais a Recomendação 62 do CNJ, pugna-se pela adoção dos parâmetros fixados pelo RE 641.320 do RS.” (eDOC 1, p. 7).
    Requer seja colocado em prisão domiciliar ou regime aberto domiciliar, até que seja providenciada a correta vaga no regime intermediário. (ou outra das medidas cautelares do RE paradigma. (eDOC 1)
    A autoridade coatora indicada pelo reclamante foi intimada e prestou informações. (eDOC 9)
    É o relatório
    Passo a decidir.
    Conforme se extrai das informações acostadas aos autos (Petição 73200/2020), o Juízo reclamado tomou as providências para a transferência do reclamante ao regime intermediário. Assim restou assentado:
    “(...) 
    O Juízo até o momento não tinha a informação de que o paciente ainda não havia sido transferido para estabelecimento adequado ao cumprimento de pena no regime semiaberto, tendo tomado conhecimento somente quando recebeu a presente Reclamação.
    Nesta data, oficiei ao Diretor da Unidade em que ele se encontra custodiado requisitando informações acerca da previsão da transferência do sentenciado para vaga adequada ao cumprimento de pena em regime semiaberto, devendo informar qual sua posição na lista de preferência. ”(eDOC 9)
    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do RI/STF.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente